Tribunal: TJDFT
Processo: 0702792-08.2019.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702792-08.2019.8.07.0014 RECORRENTE: ANTARES ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL DUETTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. PARCIALIDADE DO PERITO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, condenando-a à reparação de vícios construtivos e ao pagamento de indenização por danos morais, com base em laudo pericial judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade técnica e jurídica do laudo pericial que fundamentou a condenação, especialmente quanto à alegada parcialidade do perito e à origem dos vícios constatados na edificação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No presente caso, a relação jurídica estabelecida entre o condomínio e a construtora é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, uma vez que o condomínio atua como destinatário final dos serviços contratados. 4. O laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado, com base em inspeção direta, análise documental e normas técnicas da ABNT, constituindo prova idônea nos termos dos arts. 464, 471 e 479 do CPC. 5. O laudo técnico identificou vícios ocultos de natureza construtiva, não decorrentes de falta de manutenção, mas de falhas de projeto e execução, afastando a tese defensiva da parte recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “O laudo pericial elaborado com base em critérios técnicos, sob o crivo do contraditório, é válido e suficiente para fundamentar a condenação por vícios construtivos, não sendo desqualificado por alegações genéricas de parcialidade ou ausência de manutenção.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, CPC, arts. 464, 465, §1o, I, 471, 479, 480, 507, 85, §11. CDC, arts. 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998298, 0724393-36.2024.8.07.0001, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 14/05/2025, p. 03/06/2025. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal; 7o, 10, e 370, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, pois, ao manter a perícia viciada, impediu a parte recorrente de exercer plenamente o seu direito de ampla defesa e de contraditório. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 405, 406 e 407, todos do Código Civil, e 240 do Código de Processo Civil, sem, contudo, demostrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Do mesmo modo, o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 7o, 10, e 370, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A tentativa da parte recorrente de desqualificar o laudo pericial não se sustenta diante da ausência de argumentos técnicos capazes de comprometer sua credibilidade. Ao contrário do que se alegou, a análise especializada revelou a existência de vícios ocultos de natureza construtiva, cuja gravidade transcende qualquer hipótese de negligência na manutenção. Trata-se de falhas estruturais que, por sua própria natureza, não poderiam ser evitadas nem mesmo mediante os mais rigorosos protocolos de conservação predial, evidenciando que os danos suportados pelos moradores decorrem de causas alheias à atuação do condomínio usuário. Ao compulsar o laudo, nota-se que o perito judicial utilizou critérios estritamente técnicos que mostram a realidade, e que em razão de não verificar, no caso em tela, algo que afronte a imparcialidade ou a isenção do auxiliar da justiça, e considerando a higidez do laudo judicial com suas características técnicas, deve-se concluir pelo seu acolhimento. ... Nota-se ainda que a nomeação do engenheiro como perito judicial foi formalizada por meio da decisão de saneamento, ocasião em que se abriu às partes prazo para o exercício das garantias processuais pertinentes, como a formulação de quesitos, a indicação de assistente técnico e a eventual arguição de impedimento ou suspeição. E que, embora regularmente intimada, a parte ora recorrente permaneceu silente, deixando de se opor à escolha do expert, alegando parcialidade apenas após a conclusão do laudo pericial. Ora, “A alegação de parcialidade do perito não é acolhida, pois foi apresentada após a entrega do laudo pericial desfavorável ao recorrente, caracterizando preclusão, conforme artigos 465, §1o, inciso I, e 507 do CPC”.[2] ... Dessa forma, entendo que a decisão de primeiro grau adotou o entendimento mais adequado às particularidades do caso (ID 76455027). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 405, 406 e 407, todos do Código Civil, e 240 do Código de Processo Civil, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional, demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.163.333/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023